Tribunal: TJSP
Processo: 2190037-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Decisão que rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada – A inexistência de bens penhoráveis não acarreta automática desconsideração da personalidade jurídica sem que haja comprovada correspondência com os requisitos do CC, art. 50 – A exequente não apresentou provas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Decisão que rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada – A inexistência de bens penhoráveis não acarreta automática desconsideração da personalidade jurídica sem que haja comprovada correspondência com os requisitos do CC, art. 50 – A exequente não apresentou provas suficientes e aptas a demonstrar ocorrência dos pressupostos objetivos do artigo 50 do Código Civil Brasileiro, quais sejam o desvio de finalidade e a confusão patrimonial, na medida em que não há provas de que os sócios tenham se utilizado da empresa como meio para o abuso de direito, ou desvio de finalidade ou eventual fraude – Haveria necessidade do agravante ter demonstrado que a pessoa jurídica executada tenha sido utilizada pelos sócios com desvio de finalidade, e não simplesmente que tenha deixado de cumprir obrigações normais de sua atividade, como também que recursos financeiros ou patrimônio tenham sido utilizados ou transferidos para sócios e a outras empresas de que sejam sócios ou administradores, tudo quanto exigido no CC, art.50 - Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640139
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2190037-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga, em que é agravante
COMBUSTRAN DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA., são agravados SCAMATTI
& SELLER INFRAESTRUTURA LTDA., ARMANDO WATANABE JUNIOR,
MARIA AUGUSTA SELLER SCAMATTI e OLIVIO SCAMATTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190037-52.2020.8.26.0000 -Voto no 14889 - LSN
2
Agravo de Instrumento no 2190037-52.2020.8.26.0000
Agravante: Combustran Derivados de Petróleo Ltda.
Agravada: Scamatti & Seller Infraestrutura Ltda. e outros
Comarca de Votuporanga 3a Vara Cível
Juiz de 1o Grau: Camilo Resegue Neto
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14889
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Incidente
de
desconsideração da personalidade jurídica
Decisão que
rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica
da empresa executada A inexistência de bens penhoráveis
não acarreta automática desconsideração da personalidade
jurídica sem que haja comprovada correspondência com os
requisitos do CC, art. 50 A exequente não apresentou provas
suficientes e aptas a demonstrar ocorrência dos pressupostos
objetivos do artigo 50 do Código Civil Brasileiro, quais sejam
o desvio de finalidade e a confusão patrimonial, na medida em
que não há provas de que os sócios tenham se utilizado da
empresa como meio para o abuso de direito, ou desvio de
finalidade ou eventual fraude
Haveria necessidade do
agravante ter demonstrado que a pessoa jurídica executada
tenha sido utilizada pelos sócios com desvio de finalidade, e
não simplesmente que tenha deixado de cumprir obrigações
normais de sua atividade, como também que recursos
financeiros ou patrimônio tenham sido utilizados ou
transferidos para sócios e a outras empresas de que sejam
sócios ou administradores, tudo quanto exigido no CC, art.50 -
Decisão mantida Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de
fls. 51/52 que rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da
empresa executada.
Alega-se, nele, que “O direito da agravante quanto a
desconsideração da personalidade jurídica, está relacionado à confusão patrimonial
praticada pela empresa agravada frente às demais empresas do grupo, que estão
registradas em nome dos sócios ARMANDO WATANABE JUNIOR, MARIA AUGUSTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190037-52.2020.8.26.0000 -Voto no 14889 - LSN
3
SELLES SCAMATTI e OLIVIO SCAMATTI, sendo que, na descrição nominal de cada
uma consta a informação de 'indisponibilidade de bens'”.
Recurso tempestivo, preparado e dispensado de resposta.
É o relatório.
A decisão agravada veio assim fundamentada:
“Vistos.
Trata-se
de
pedido
de
desconsideração
da
personalidade jurídica da Executada Scamatti e Seller Infra-
Estrutura Ltda., formulada pelo exequente Combustran
Derivados de Petróleo Ltda. Não há até o presente momento
elementos nos autos aptos a fundamentar tal pedido. A
desconsideração da personalidade jurídica da empresa só deve
ser concedida em casos excepcionais. O simples fato da
ausência ou insuficiência de bens penhoráveis não é motivo
para tal providência. Outrossim, não foi demonstrado o mau
uso da personalidade jurídica da empresa, desvio de finalidade
ou abuso patrimonial. Além disso, o encerramento irregular e
ausência de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não
constituem motivos suficientes para a desconsideração da
personalidade jurídica. Sendo assim, não há elementos
suficientes a fundamentar a desconsideração da personalidade
jurídica da Executada. Essa é a posição da Jurisprudência: [...]
Diante de todo o exposto, INDEFIRO o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica da Executada
formulado”.
Dispõe o artigo 50 do Código Civil, de acordo com a nova
redação dada pela Lei no 13.874, de 20/09/2019, que: “Em caso de abuso da
personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão
patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe
couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e
determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de
administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente
pelo abuso. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a
utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190037-52.2020.8.26.0000 -Voto no 14889 - LSN
4
atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a
ausência de separação de fato entre patrimônios, caracterizado por: I cumprimento
repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II
transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de
valor proporcionalmente insignificante; e III outros atos de descumprimento da
autonomia patrimonial. § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também
se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa
jurídica”. (g)
E o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que: “A
desconsideração da pessoa jurídica é medida excepcional que reclama o atendimento
de pressupostos específicos relacionados com a fraude ou abuso de direito em prejuízo
de terceiros, o que deve ser demonstrado sob o crivo do devido processo legal (RSTJ
172/423)”.
Ensina Alexandre do Couto Silva que: “A teoria da
desconsideração assegura que a estrutura da sociedade com responsabilidade limitada
pode ser desconsiderada apenas no caso concreto, atingindo-se a personalidade
jurídica do sócio, tanto pessoa natural quanto pessoa jurídica, responsabilizando-o
pela fraude e pelo abuso de direito, bem como nos casos em que ele se esconde atrás da
personalidade jurídica da sociedade para evitar obrigação existente, tirar vantagem da
lei, alcançar ou perpetrar monopólio, ou proteger desonestidade ou crime. A ideia da
busca da justiça é fator preponderante para a aplicação da teoria. A fraude deve ser
entendida como dolo, erro, simulação e fraude contra credores. O abuso de direito é a
utilização da pessoa jurídica de maneira contrária ao fundamento que criou ou
reconheceu. Abuso de direito é o uso excessivo ou impróprio da pessoa jurídica em
benefício dos sócios” (in “Desconsideração Da Pessoa Jurídica: Limites Para Sua
Aplicação”, Revista dos Tribunais, n° 780, págs. 47/58).
No mesmo sentido discorre sobre o tema ARAKEN DE ASSIS
em seu “Manual da Execução” (RT, 11a. ed., págs. 206/207), assim se manifestando:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190037-52.2020.8.26.0000 -Voto no 14889 - LSN
5
“Também há responsabilidade, incluída no art. 592, II, no caso de fraude ou de
infração à lei (disregard doctrine). Em geral, o fenômeno se relaciona à natureza da
dívida, caso em que a constrição do patrimônio prescinde de prévia condenação do
sócio (...). É indispensável provar que o sócio-gerente “agiu com infração à lei ou
contra o estatuto”, ou a empresa se dissolveu irregularmente, esclareceu também a 1a.
Turma do STJ (...). Além disto, mostra-se mais amplo o art. 50 do CC-02, porque a
responsabilidade atingirá os “administradores” e, por igual, os “sócios da pessoa
jurídica”. Esta extensão se justifica, por sem dúvida, para evitar que o responsável
pelo abuso da personalidade jurídica, ou pelo desvio de sua finalidade, se forre de
qualquer responsabilidade, escondendo-se numa participação social secundária, e,
através do sócio-gerente formal, manipule a empresa”.
Na hipótese dos autos, não apresentou a exequente provas
suficientes e aptas a demonstrar ocorrência dos pressupostos objetivos do artigo 50 do
Código Civil Brasileiro, quais sejam o desvio de finalidade e a confusão patrimonial, na
medida em que não há prova de que os sócios tenham se utilizado da empresa como
meio para o abuso de direito, ou desvio de finalidade ou eventual fraude.
De fato, a agravante fundamenta seu pedido de desconsideração
por não terem sido encontrados bens em nome da empresa executada, e que existem
outras empresas registradas em nome dos sócios Armando Watanabe Junior, Maria
Augusta Seller Scamatti e Olivio Scamatti, sendo que, na descrição nominal de cada
uma consta a informação de “indisponibilidade de bens”, caracterizando intento em
frustrar os direitos creditícios da exequente.
No entanto, a ausência de bens passíveis de constrição não
comprova má-fé dos sócios da empresa, a confusão patrimonial ou o abuso de direito.
E a simples alegação dos sócios figurarem em outras empresas,
estas com indisponibilidade de bens, não autoriza o reconhecimento da existência dos
requisitos previstos pelo artigo 50 do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190037-52.2020.8.26.0000 -Voto no 14889 - LSN
6
Isso porque, conforme se depreende da Ficha Cadastral
Simplificada às fls. 28/48, a anotação de indisponibilidade de bens ao lado do nome da
empresa se deve a decisão proferida em ação de improbidade administrativa, processo
no 0007251-06.2016.4.03.6106, determinando a indisponibilidade de bens de Silvio
Cesar Moreira Chaves, Olivio Scamatti, Edson Scamatti, Pedro Scamatti Filho, Mauro
Andre Scamatti, Luiz Carlos Seller, Maria Augusta Seller Scamatti, Carlos Gilberto
Zanata, Guilherme Pansani Do Livramento, Joao Carlos Alves Machado, Joao Batista
Zocaratto Junior E Paulo Rubens Sanches Sanchez até o limite do dano a ser ressarcido
no valor de R$ 448.771,09 (fls. 47), evidenciando que não há ligação com as obrigações
de nenhuma das empresas.
Haveria necessidade do agravante ter demonstrado que a pessoa
jurídica executada tenha sido utilizada pelos sócios com desvio de finalidade, e não
simplesmente que tenha deixado de cumprir obrigações normais de sua atividade, como
também que recursos financeiros ou patrimônio tenham sido utilizados ou transferidos
para sócios e a outras empresas de que sejam sócios ou administradores, tudo quanto
exigido no CC, art.50, acima destacado.
Nessa quadra, a decisão objurgada, por correta, segue mantida
também por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

Relator

(assinatura eletrônica)